Tribunal: STF
Processo: ARE 1545041
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJEÇÃO À PENHORA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVANTE QUE ALEGA IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL POR SER BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A CONSTRIÇÃO JUDICIAL ATINGE IMÓVEL DA ENTIDADE FAMILIAR. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, XI e XXXV; e 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Inicialmente temos que ressaltar, que a declaração de imposto de renda do devedor, não se presta por si só a prova de que o bem penhorado seria o único bem de seu patrimônio. Isto porque em 21/08/2020 o réu vem a juízo suscitar a impenhorabilidade do bem por ser o único imóvel da família e utilizado como residência, trazendo o seu informe de imposto de renda do exercício de 2020 para provar o alegado (fls. 216/225), e o informe de imposto de renda correspondente ao exercício de 1996, requerendo a suspensão da averbação. Ora, no ano de 1997 informou o réu a Receita Federal que só possuía os terrenos objeto da penhora e quotas sociais, ou seja, mesma informação feita em 2020. Ocorre que, em 03/02/1999 informa em juízo que possui 16 lotes de terra urbanos na cidade de Ilhéus (fls. 16/17), não trazendo aos autos documento que comprove a alienação destes lotes, ou do imóvel da Rua Iemanjá, em Itapuã, também objeto de penhora nestes autos. Somado a isso, não há nos autos um documento sequer acerca do patrimônio da esposa do autor, sendo que a impenhorabilidade diz respeito ao único bem integrante do patrimônio da família, e não só do devedor.



    Também não há nos autos prova de que efetivamente o devedor e sua família ainda reside no imóvel. Ora, o documento de 24, demonstra que em 02/02/1999 o Sr. Nilton foi citado no processo no endereço informado pelo autor, ou seja, no endereço do imóvel objeto de constrição. Também o documento de fls. 167 demonstra que consta o endereço do imóvel penhorado como endereço do autor no documento do veículo registrado em seu nome, ano 1995, espelho do RENAJUD datado de 27/06/2020, entretanto não há nos autos prova de que ainda reside no imóvel com sua família atualmente. Ao revés existem indícios nos autos de que não mais residem no imóvel, isto porque ao tentar citar a esposa do ora recorrente, certificou o Sr. Oficial de justiça que por diversas vezes esteve no imóvel e não encontrou os proprietários, tendo sido informado pelos funcionários que estariam viajando.



    Por fim, não resta evidente a boa-fé no comportamento do devedor, posto que pretende retirar a constrição de imóvel penhorado há quase vinte anos e de valor vultuoso, sem indicar um outro meio de assegurar o pagamento do débito devido. A lei especial nº 8.009/90 amplia o conceito do bem de família, a fim de garantir um mínimo existencial e, portanto, impenhorável para pagamento de dívidas, não sendo absoluta. Ora, estamos tratando da impenhorabilidade de uma casa construída em um terreno com área de cerca de dois mil metros quadrados, cujas certidões emitidas pela Prefeitura Municipal de Salvador indicam possuir valor venal de cerca de dois milhões de reais (fls. 181 e 185), o que foge, e muito, do mínimo existencial do homem médio. Não se discute que foi objeto de penhora dois terrenos do loteamento, sendo evidente que pela metragem apresentada, que apenas um deles já seria suficiente para moradia de uma família. A suntuosidade do bem penhorado atravessa todas as possibilidades de mínimo vital, sendo certo que não se ponderar direito do credor em ter seu crédito satisfeito, implicaria em ferir o princípio da proporcionalidade.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente